Tribunal: TJMT
Processo: 1013409-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1024000-09.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer – deferiu tutela de urgência e determinou que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a requerida autorize e custeie todos os procedimentos indicados pelo médico responsável pelo tratamento do autor, sejam: (i) Fisioterapia Motora Intensiva: Protocolo PediaSuit 4 horas por dia, sendo 5 dias por semana, durante 4 semanas; (ii) Fisioterapia Motora Intensiva: pelo método bobath avançado/Bobath Baby 5 sessões por semana – 2 horas por sessão; (iii) Fonoterapia método Bobath 2 vezes por semana; (iv) Terapia Ocupacional pelo método Bobath 2 vezes por semana; e (v) Hidroterapia 1 vez por semana). Para o caso de não cumprimento da determinação pela requerida, imponho a multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, falta de interesse processual – inexistência de negativa quanto a fisioterapia neuroevolutiva bobath – desnecessidade de duas horas por sessão.
Alega que a parte Autora apenas faz prova das suas necessidades, não fazendo prova alguma da suposta obstacularização da Requerida em autorizar o procedimento solicitado. Isso porque, o Agravado passou por uma avaliação no setor responsável e a fisioterapeuta expert sugeriu que as sessões fossem realizadas 03 (três) vezes por semana com duração ode 50 (cinquenta) minutos cada (Documento Anexado). Assim, não houve qualquer negativa de cobertura por parte da Unimed Cuiabá no que tange a duração da sessão, o que ocorreu foi uma nova avaliação, não havendo qualquer pretensão resistida nesse sentido.
Portanto, que inexistindo qualquer negativa de autorização de cobertura por parte da Requerida que ensejasse o ajuizamento da presente demanda, face a autorização administrativo antes mesmos da distribuição do feito, carece a parte autora de interesse processual na modalidade necessidade, merecendo a ação ser julga sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.
No mérito, defende a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, irreversibilidade da medida e necessidade de revogação da tutela concedida.
Aduz que: “FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA: PROTOCOLO PEDIASUIT E MÉTODO BOBATH AVANÇADO/BOBATH BABY, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH e HIDROTERAPIA em questão são classificados como de caráter eletivo pela agencia reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora.”
Assim não se inserindo no âmbito das urgências médicas, mas sim de PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência.
Defende a ausência de probabilidade do direito – tratamento fora do Rol da ANS – utilização de órtese não ligada a procedimento cirúrgico.
Consigna que: “diferentemente do que foi decidido pelo juízo a quo, os tratamentos de FISIOTERAPIA MOTORA INTENSIVA: PROTOCOLO PEDIASUIT, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH e HIDROTERAPIA não são indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual.”
Ainda, “O contrato celebrado entre as partes (regulamentado pela Lei no 9.656/98) estabelece as coberturas que as operadoras de planos de saúde devem oferecer aos seus beneficiários e NÃO prevê cobertura para realização de tratamento multidisciplinar pelos métodos PEDIASUIT e BOBATH, posto que tal tratamento NÃO está previsto no Rol de Procedimento estabelecido pela Resolução Normativa no 428/2017.”
Ainda, que há cobertura contratual para terapia pelos métodos convencionais disponíveis pela rede credenciada.
Ressalta o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça da Taxatividade do Rol de Procedimentos e eventos de saúde editados pelo ANS – REsp. 1.733.013/PR.
Consigna que na mais remota hipótese de assim não entender este Douto Juízo, o que não se aventa, mas apenas por força da eventualidade, cumpre ressaltar os critérios para reembolso de despesas médicas relativas a tratamentos realizados fora da área de abrangência do contrato.
Alega que se a Agravada optou por realizar o tratamento pelo método alternativo, com profissionais não credenciados, deve realizar o pagamento e posteriormente solicitar o reembolso, que obedecerá aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado por procedimento equivalente constante do rol.
Que haverá reembolso nos limites dos valores de tabela praticados pela operadora, para tratamento realizado fora da área de abrangência, nos casos de urgência/emergência, quando o beneficiário não tiver condições de utilizar-se dos serviços da operadora, conforme apontado no contrato vigente entre as partes.
Ainda, que o reembolso de tratamentos realizados fora da rede credenciada deve respeitar os critérios impostos pela legislação de regência e pela Corte Superior, quais sejam: (i) emergência ou urgência, (ii) inexistência de profissional na rede credenciada, (iii) recusa do profissional/hospital da rede credenciada em atender o paciente.
Que no caso concreto, a Agravada não preenche os requisitos para ter direito a reembolso haja vista que se refere a tratamento para Atraso Global de DNPM o que descaracteriza em absoluto suposta situação de urgência/emergência que impossibilitasse o uso da rede credenciada, sendo que a Requerida dispõe de profissionais habilitados para a realização das terapias necessárias pelos métodos convencionais.
Ressalta que mesmo ausentes as excepcionalidades previstas no Inciso VI do Artigo 12 da Lei 9.656/98, caso se entenda pela procedência da demanda, o que não se espera, a obrigação da Requerida deve se dar nos limites do contrato, mediante reembolso à parte Agravada dos valores pelos quais estaria obrigada se fosse pagar a um prestador conveniado, observando o teto máximo de tabela estabelecidos para tratamento pelos métodos convencionais.
Discorre sobre a irreversibilidade da tutela, bem como sobre a necessidade de se deferir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.
Requer o conhecimento do presente recurso para reformar a r. decisão interlocutória agravada e REVOGAR a medida concedida pelo D. Juízo a quo, requerendo:
a) A concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, determinando o Relator designado a IMEDIATA CASSAÇÃO da medida concedida;
b) Determinar a intimação da Agravada para, caso queira, ofertar contraminuta ao presente recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil;
c) Ao final, o provimento integral ao presente Agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção;
d) Caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da Agravada, que seja modificado a decisão agravada determinando o custeio dos tratamentos conforme valor de tabela, ou seja, de tratamento no método convencional, bem como determinado que seja repassado valor de co-participação a parte Agravada.
e) Contudo, ainda não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer seja determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator